Tribunal: TJES
Processo: 0004142-87.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004142-87.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO FERNANDES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004142-87.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO FERNANDES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. ABORTO CAUSADO POR AGRESSÃO FÍSICA. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, com resultado aborto, nos termos do artigo 129, §§ 2º, inciso V, 9º e 10, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada com resultado aborto; e (ii) analisar se o depoimento da vítima e as provas testemunhais e documentais corroboram a condenação do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime se encontra comprovada pelos laudos periciais, incluindo o Laudo de Ultrassom Obstétrico, Laudo de Exame de Lesões Corporais, Certidão de Óbito do feto e Laudo Cadavérico, que indicam que o aborto foi causado por traumatismo abdominal, compatível com os atos violentos descritos pela vítima.
A autoria do delito é confirmada pelo depoimento da vítima, que narra de forma coerente e detalhada as agressões praticadas pelo réu, assim como pelos testemunhos da mãe da ofendida e dos policiais que atenderam a ocorrência. Tais declarações são corroboradas pelo laudo cadavérico e não apresentam elementos de contradição que pudessem descredibilizá-las.
O depoimento da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outras provas materiais e testemunhais. Neste caso, o relato da vítima é harmônico com o conjunto probatório e confirma a prática delitiva.
Precedente jurisprudencial do TJES reitera que, em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima, corroborado por elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação, conforme decidido no julgamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §§ 2º, inciso V, 9º e 10; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03/08/2022, DJES 15/08/2022.

Vitória, 16 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004142-87.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO FERNANDES

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Fernandes
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari (fls. 150/153-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 10 de junho de 2020, na Rua Atalaia, Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira gestante Marcelly Soares Vieira, resultando em aborto.

Revelam os autos que vítima e denunciado conviviam maritalmente, estando a vítima com 23 semanas de gestação.

Segundo foi apurado, no dia, horário e local supramencionados, o denunciado estava nervoso porque não localizou objetos que tinha perdido e acreditava que a vítima os tinha escondido. Ato contínuo, iniciou uma série de agressões contra ela, enforcando-a, desferindo socos na cabeça dela, puxando o cabelo dela até o momento que a ofendida, temendo pela própria vida, armou-se com uma tesoura, o que fez com que o réu saísse e fosse para a residência de um vizinho.

Em seguida, a vítima jogou os bens do companheiro pela porta, momento em que o réu retornou e desferiu um soco diretamente na barriga dela, repetindo o mesmo ato instantes depois, o que ocasionou o aborto, conforme certidão de fl. 41.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 129, §§ 2º, inciso V, 9º e 10, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 8470513
, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
destaco que a
materialidade
do crime restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08, pelo Laudo de Ultrassom Obstétrico de fls. 13/14, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 42/43, pela Certidão de Óbito de Natimorto de fl. 44 e pelo Laudo Cadavérico do Feto de fl. 148.

Do mesmo modo, a
a
utoria
dos ilícitos também restou comprovada nos autos, pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima
M.
S
.V.
, ao ser ouvida em juízo, declarou o seguinte, consoante transcrito na sentença:

Que o acusado e a depoente tiveram relacionamento; Que hoje estão separados; Que a depoente tem lembrança do fato sim; Que a depoente partiu para cima do acusado com a tesoura para a sua própria defesa, pois se não fizesse isso o acusado continuaria batendo na depoente; Que o acusado chegou em casa mudo e não perguntou nada; Que o acusado entrou no banheiro e tomou banho; Que depois do banho o acusado começou a procurar a carteira e não estava achando e começou a se exaltar e falar alto com a depoente; Que o acusado foi para casa do vizinho procurar a carteira e lá não estava; Que nisso começou a discussão e o acusado querendo ir para cima da depoente; Que começou a agressão a partir disso; Que a depoente estava de cinco meses e meio de gestação na época; Que o acusado morava na casa da depoente; Que o acusado foi para cima da depoente e para se defender a depoente empurrou ele; Que o acusado estava acusando a depoente de ter escondido a carteira e a chave da moto dele, mas a depoente não fez isso; Que tinha dias que o acusado não dormia em casa e não estava falando direito; Que dias antes a depoente vivia trancada no banheiro porque não queria falar com Thiago; Que Thiago nunca teve onde morar; Que a depoente acolheu o acusado em casa porque ele não tinha para onde ir porque a família dele não o aceitava em casa; Que a depoente acolheu o acusado porque estava pensando no filho, porque não queria que o filho não tivesse pai;
Que a primeira agressão do acusado foi socos na depoente; Que o acusado deu soco na cabeça e no braço da depoente; Que o acusado enforcou a depoente; Que o acusado deu vários socos na boca da depoente porque a depoente estava gritando pedindo ajuda; Que na casa só tinha a depoente e o acusado
, mas os vizinho
s
ouviram a discussão; Que Daniel era vizinho que o acusado tinha ido na casa procurar a carteira; Que Daniel faleceu esse ano; Que Daniel fingiu que não ouviu a depoente pedir ajuda;
Que depois do acusado ter dado dois socos na barriga da depoente, a depoente se trancou no banheiro e ligou para o CIODES;

Que depois das agressões a depoente pegou tesoura para se defender e o acusado empurrou a depoente e deu um soco na barriga da depoente; Que a depoente não parou de gritar e o acusado se aproximou de novo e deu outro soco na barriga da depoente
; Que a depoente só levantou a tesoura e não encostou nele; Que só chegou a rasgar a blusa do acusado;
Que o acusado deu dois socos na barriga da depoente; Que a depoente ficou com a boca bastante inchada e machucada, hematomas no corpo e estava sentido muita dor na barriga, no útero;
Que a depoente não fez exame médico no mesmo dia do ocorrido porque estava muito tarde e não tinha dinheiro para pagar passagem para ir para Vitória;
Que dois dias depois a depoente foi na IML em Vitória e fez exame; Que foi nesse exame que a depoente descobriu que o filho já não estava mais com vida,
Que a depoente deseja manter as medidas protetivas de urgência; Que a depoente quer o acusado longe dela; Que a depoente não tem medo do acusado, a depoente tem receio se a medida protetiva for retirada; Que a depoente teve os lábios também machucados; Que a depoente se recorda de ir na delegacia no dia 15/06/2020; Que a depoente estava na companhia da mãe e do pai; Que no primeiro depoimento foi ouvida sozinha; Que o primeiro depoimento foi no dia do ocorrido da agressão; Que lido o depoimento prestado na esfera policial à fl. 12, a depoente confirma os depoimentos, mas
esclarece que só foi para cima do acusado com algum objeto ou o mordeu foi em legítima defesa
; Que a discussão foi porque o acusado estava a acusando de ter roubado a canteira dele e a chave da moto; Que não foi a depoente que iniciou as agressões; Que no dia da agressão o acusado deu dois socos na barriga da depoente e foram todos para a delegacia, chegando lá a depoente foi para o hospital para fazer exames, sendo que no dia ouviu os batimentos do coração do filho, mas estava fraco e ai não quis representar porque pensou no filho, mas se passaram três dias e a depoente descobriu que o filho havia morrido e foi direto para a delegacia representar; Que no dia da agressão a depoente não foi ao IML;
Que no exame de corpo de delito constou que o feto estava com o crânio aberto e com a coluna ereta em razão da agressão
; Que o acusado era motoboy e andava em alta velocidade e por isso estava frequentemente se machucando; Que entre o dia 10 ao dia 15 de junho se a depoente enviou mensagem para o acusado foi antes de descobrir que o filho estava morto; Que mandou mensagem para perguntar qual seria a atitude do acusado em relação ao filho; Que mostradas as imagens do acusado com arranhões (autos em apenso – fls. 49/53) a depoente afirmou que fez isso em legítima defesa porque não ia aceitar o acusado a agredindo; [...]
que o acusado quis abortar o filho; que a depoente era menor de idade e tinha engravidado e não sabia o que fazer; que no terceiro mês de gravidez, a depoente disse que não queria abortar e contou para a família sobre a gravidez e assim o acusado começou a deixar a depoente de lado; [...].

Por sua vez,
a mãe da ofendida, em juízo, declarou o seguinte:

Que a depoente é mãe da vítima; Que a depoente foi chamada na delegacia e quando chegou a vítima já estava prestando depoimento e lá ficou sabendo dos fatos; Que quem contou o fato primeiro para a depoente foram os policiais na delegacia; Que o acusado e a vítima estavam juntos há mais de dois anos; Que foi a primeira gestação da vítima; Que eles ocultaram a gravidez por seis meses; Que a vítima estava grávida de seis meses; Que a vítima e nem vizinhos comentavam sobre como era o relacionamento das partes; Que depois desse ocorrido é que as pessoas falaram que eles estavam brigando muito; Que depois dos fatos o acusado e a vítima não ficaram juntos mais; Que a depoente tinha ouvido algumas queixas sobre briguinhas de casal com o acusado; Que a queixa maior foi sobre o acusado ter pedido para a esconder a gravidez; Que quando os fatos aconteceram, tinha uma semana que a família tinha ficado sabendo da gravidez; Que o fato aconteceu no sábado e na segunda foram no IML;
Que a depoente viu o parto, viu o neném;
que o neném nasceu com o crânio esmagado; que falaram que foi por causa da agressão
; que o fato aconteceu
sábado e só tinham como ir ao médico na
segunda; Que a vítima já não sentia mais o bebê na barriga; Que o acusado não procurou mais a vítima porque estava preso e também não procurou depois que foi solto; Que todo mundo ficou bem sentindo, bem abalado;
Que a depoente viu as marcas de agressão na vítima no dia dos fatos e no IML; Que: a boca da vítima estava machucada, sangrando e a barriga da vítima arriou, desceu
; Que uma semana antes do fato a depoente soube da gravidez da filha através de um médico amigo da família; Que não tinha motivo nenhum para esconder a gestação; Que esconderam por causa do acusado; Que o acusado não levava a vítima para fazer pré natal e nem deixava ir;
Que o médico explicou que o neném morreu por causa da agressão;
Que a vítima não fazia uso de bebida alcoólica e nem droga; Que pelo que a depoente sabe a discussão iniciou porque ¿ acusado acusou a vítima de ter sumido com a carteira e a chave da moto dele, mas nada justifica o acusado ter dado dois socos na barriga dela; Que em nenhum momento a depoente mandou mensagem para o acusado para ir visitar a filha; Que ninguém tinha acesso ao
whatsapp
da depoente, somente a depoente mesmo; Que a depoente não se recorda de ter mandado mensagem para o acusado dizendo "aqui se faz, aqui se paga"; Que a depoente e nem o pai da vítima ameaçaram o acusado depois dos fatos; Que o pai da vítima também soube da gravidez uma semana antes do ocorrido;
[...]
Que descobriram que o neném faleceu no dia do ultrassom; Que foi no segundo depoimento;
Que no dia dez a depoente visualizou a boca da vítima
sangrando e
alguns arranhões que
não se recorda
;
que a boca da vítima estava sangrando;
Que o acusado estava normal e sem machucado;
Que o acusado confessou para a depoente que deu dois socos na barriga da vítima
;
[...].

Os policiais ouvidos judicialmente narraram o que se segue:

O PMES Ademilson Frias Dornela, disse: “Que se recorda dos fatos, mas não com detalhes; Que não se recorda se a vítima e o acusado estavam no local quando chegaram;
Que o depoente se recorda de conduzir a vítima para o Hifa e posteriormente para a delegacia; Que a vítima estava com lesões;
Que não se recorda se chegou a conversar com a vítima; Que lido o depoimento prestado à fl. 55, o depoente confirma as declarações;
[...]
Que o depoente não consegue se recorda
r
se o acusado tinha alguma lesão, mas se ele tivesse alguma lesão também teriam o conduzido para
o hospital primeiro; Que o depoente não se recorda da conversa que teve com o acusado”.

O PIES Romulo Palmeira de Vasconcelos e Oliveira, relatou: “Que o depoente não se recorda dessa ocorrência;
Que lido
o
registro
da
ocorrência, o depoente consegue se recordar dos fatos
;
Q
ue o depoente se recorda da menina jovem estar com os lábios cortados, algumas marcas pelo corpo e reclamando dor na barriga
; Que encaminharam a vítima para atendimento médico e o acusado para delegacia;
Que nos braços da vítima tinha vermelhidão, assim como no pescoço; Que os lábios da vítima estavam visivelmente cortados por dentro
;
Que o acusado disse que o fato aconteceu porque não dava certo com a vítima e ele tinha ciência da gravidez
; Que acusado estava dentro da casa no momento em que a guarnição chegou; Que eles não estavam juntos quando a polícia chegou; Que o acusado disse que sabia que a vítima estava grávida; Que o depoente não se recorda de ter visto lesões no acusado; Que foi a primeira ocorrência que atendeu envolvendo as partes”.

Já a testemunha arrolada pela defesa,
Alex Wilian Senna,
não soube informar muitos detalhes, pois não presenciou o desenrolar dos fatos, mas afirmou que “sabe é que Marcelly disse que o acusado a agrediu e por isso ela teve um aborto”.

P
or fim, o acusado, ao ser interrogado em juízo, manifestou-se no seguinte sentido:

Que a vítima é ex companheira do interrogando; Que hoje o interrogando e a vítima estão separados; Que não aconteceu discussão entre o interrogando e a vítima; Que o interrogando chegou em casa e a vítima se trancou no banheiro e não respondia o interrogando; Que o interrogando ligou para a mãe da vítima para ver se estava tudo bem e a mãe dela disse que a vítima tinha brigado com a amiga da mãe dela; Que o interrogando falou que não sabia o que estava acontecendo e pediu a mãe da vítima para tentar ir lá falar com ela; Que o interrogando bateu na porta do banheiro e ouviu o barulho da vítima se batendo dentro do banheiro; Que o interrogando saiu e foi no vizinho e falou o que estava acontecendo; Que tomou um café no vizinho e voltou para casa; Que o interrogando voltou para casa e tinha que sair para trabalhar e não achou a sua carteira e a chave da moto que tinha deixado em cima da estante; Que o interrogando começou a procurar e não encontrou; Que o vizinho do interrogando estava na porta da casa porque estava esperando uma carona do interrogando; Que o vizinho ouviu a vítima se batendo no banheiro e até brincou com ela falando para ela parar com essa maluquice; Que o interrogando procurou e não achou a chave e o vizinho foi embora;
Que o interrogando bateu na porta do banheiro e começou a chamar a vítima e a vítima xingou o interrogando e o mandou sair; Que o interrogando deu um chute forte na porta; Que então a vítima abriu a porta e começou a agredir o interrogando; Que começaram a se agredir; Que o interrogando empurrou a vítima contra a porta na parede e a vítima começou a bater na cara do interrogando e arranhá-lo; Que nesse momento em que começou a empurrar a vítima o interrogando foi empurrar ela com a mão direita e o polegar do interrogando entrou na boca da vítima sem querer e ela mordeu bem forte e com a mão esquerda o interrogando bateu na boca da vítima bem forte; Que a vítima começou a empurrar o acusado contra a geladeira e pegou uma tesoura e furou a camisa e o braço do interrogando; Que quando a vítima ia dar um segundo golpe o interrogando conseguiu segurar a mão da vítima e a empurrou contra a cama e ela caiu; Que então o interrogando conseguiu sair de casa
; [...] Que o interrogando sabia que a vítima estava grávida e ficou sabendo que ela sofreu um aborto logo depois; Que desde o momento que o interrogando chegou a vítima já estava muito nervosa; Que no momento que o interrogando ouviu a vítima se bater, o interrogando falou para ela parar; Que em momento nenhum o interrogando pensou em agredir a vítima; Que as agressões começaram com a vítima.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima em juízo, corroboradas pelos depoimentos das demais testemunhas – sua mãe e os policiais ouvidos
judicialmente
, bem como pelo laudo de exame cadavérico do feto, no qual consta como causa da morte a “insuficiência útero-placentária, devido a traumatismo abdominal”,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ness
e contexto
,
verifico que
não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Quanto à alegação defensiva de que a vítima havia sido contraditória em seus depoimentos prestados em esfera investigativa, saliento que, além do trauma sofrido pela vítima, que abortou seu bebê com seis meses de gestação, seu depoimento em juízo foi firme e harmônico com as demais provas acostadas aos autos, ficando superada qualquer alegação de que a ofendida foi contraditória em esfera extrajudicial.

Ainda, saliento que, não obstante o réu tenha afirmado, em juízo, que a vítima havia iniciado as agressões, este acabou confessando que a
lesionou no dia dos fatos, bem como afirmou que realmente houve agressões entre eles.

Portanto, as provas
d
o caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Thiago Fernandes

pelo crime de lesão corporal, que resultou aborto,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se

incólume
s os

termos d
a sentença recorrida
.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)